Tribunal: TJPA
Processo: 0049199-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049199-09.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: FABRICIO DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória. Ação ajuizada para obrigar a operadora a autorizar internação médica urgente, inicialmente negada sob alegação de ausência de necessidade. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Duas questões em discussão:
(i) Definir se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) Estabelecer se a negativa inicial de internação configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configuração de relação de consumo entre as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações autorais justificam a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Negativa inicial de internação comprovada nos autos, sendo a autorização concedida apenas após determinação judicial. Recusa indevida que configura falha na prestação do serviço e contraria o dever de assistência do plano de saúde.

Dano moral configurado. A negativa injustificada de cobertura em situação de urgência médica gera sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do quadro clínico e o caráter pedagógico da sanção.

Ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em situação de urgência médica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do fornecedor e o impacto sobre o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373, 487, I, 995, 1.019, I, 1.021, §3º e §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 01/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2329897/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 25/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0049199-09.2014.8.14.0301

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: ALINE DOS SANTOS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão monocrática de Id 23998029, que negou provimento ao recurso da operadora de saúde, mantendo a sentença que a condenou no âmbito de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais
, relativa à negativa de cobertura de internação hospitalar.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO), que julgou PROCEDENTE a pretensão da parte autora FABRICIO DA SILVA MOTA.

Narram os autos que FABRICIO DA SILVA MOTA ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO) em face de HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

O autor afirma ser filiado ao plano de saúde da requerida desde 11 de março de 2011 e estar em tratamento nefrológico. Relata que, após a realização de um exame de ultrassonografia abdominal em 30 de setembro de 2014, foi constatado derrame pleural e presença de líquido na cavidade abdominal adjacente ao baço e na região pélvica, conforme laudo médico juntado às fls. 17.

Diante da gravidade de seu quadro clínico, sua médica assistente recomendou internação urgente, a qual foi negada pela requerida, sob o argumento de que a medida não seria necessária. Em virtude da negativa, o autor ajuizou a presente demanda pleiteando, em sede de tutela antecipada, a imediata autorização para internação, além de indenização por danos morais no valor correspondente a 40 salários mínimos.

Juntou documentos às fls. 13-19, incluindo o laudo médico e o exame de imagem.

A tutela antecipada foi deferida pelo juízo, conforme decisão constante às fls. 20-23. Em cumprimento à decisão judicial, a requerida autorizou a internação, fato informado às fls. 33-35, com apresentação de documentos comprobatórios às fls. 36-61.

Na contestação (fls. 80-108), a ré alegou que cumpriu de imediato a determinação judicial e afirmou ter agido em conformidade com a boa-fé contratual. Argumentou que a negativa inicial de internação não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e defendeu a improcedência dos pedidos autorais, incluindo a indenização. Por fim, manifestou-se contrária à inversão do ônus da prova.

O autor, em réplica apresentada às fls. 113, reafirmou os argumentos da inicial e pugnou pelo prosseguimento do feito quanto ao pedido de danos morais.

Tentativa de conciliação foi realizada, conforme termo de audiência de fls. 120-121, mas não houve acordo entre as partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Primeiramente, confirmo os benefícios das Justiça Gratuita a autora nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015 em decisão proferida em sede de tutela.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

O caso em tela demonstra, claramente, a existência de relação de consumo entre as partes, amoldando-se elas aos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90.

Há, portanto, em relação aos autos, clara vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática e informacional) frente aos réus.

O enquadramento do autor como consumidor se dá, sobretudo, pelo fato de que a cadeia de produção e comercialização do bem encerrou-se em suas mãos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Colaciono:

PLANO DE SAÚDE - Reparação de danos materiais e morais. Recusa em efetuar o transporte da conveniada para hospital. Atendimento particular ante a falta de atendimento do plano de saúde, apesar de constar o hospital no livro de conveniados. Sentença de procedência determinando o pagamento de danos material consistente na restituição das quantias gastas com remoção e atendimento médico no valor de R$ 11.690,00 mais R$20.000,00 de indenização por dano moral.
Falha na prestação dos serviços do plano de saúde. Relação de consumo (CDC, art. 3o, § 2o). Presumível a vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora (CDC, arts. 4o, I, c.c. 6o, VIII)
. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Trata-se de relação de consumo regida pelo CDC e pela Lei nº 9656/98, regra especial de prescrição qüinqüenal. Inteligência do art. 27 do CDC Apelante não inovou o que já havia sido rechaçado na sentença. Motivação da sentença adotada como fundamentação do julgamento em segundo grau. Precedentes jurisprudenciais do STJ, STF e a previsão legal contida no art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso improvido. (grifos nossos).

(TJ-SP - APL: 990100780867 SP, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 05/05/2010, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2010).

Assim, diante do amplo lastro doutrinal acerca do tema, é mais do que correto ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor e imputar a inversão do ônus da prova ao réu.

DA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Impende destacar que o ônus probante é encargo do sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. Da análise dos autos e da colação das provas, restou demonstrado o fato constitutivo do direito, ficando o réu o encargo de demonstrar o fato extintivo ou modificativo o que este magistrado entende não ter o mesmo logrado êxito neste quesito, ainda mais tendo em vista a imputação da Inversão do Ônus da Prova.

Nos termos do art. 296 do CPC/2015, a tutela antecipada concedida durante o trâmite processual é eficaz até que decisão fundamentada a revogue ou a modifique.

Por ser concedida com base na verossimilhança da alegação da parte (CPC/2015, art. 300, "caput"), a antecipação de tutela precisa ser confirmada ou rejeitada pela sentença, decisão que exaure a cognição da causa pelo magistrado que proferiu a decisão interlocutória. Caso a sentença não confirme ou rejeite expressamente a decisão antecipatória, posiciona-se a doutrina no sentido de que a procedência e a improcedência acarretam, respectivamente, em sua confirmação ou revogação implícita. Assim, diante das provas colacionadas aos autos e das alegações empreendidas pela parte autora, a confirmação da tutela antecipada é a medida que se impõe nos termos da decisão de fls. 20/23.

DO MÉRITO – Dos Danos Morais

A matéria é afeta à saúde, direito humano assegurado constitucionalmente. Ou seja, está-se aqui defendendo dignidade de pessoa humana, a qual está presente em todo o texto constitucional, bem como do direito à saúde insculpida na mesma Carta Magna.

Reza o artigo 196 da Constituição Federal de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Dignidade Humana e saúde devem andar, portanto, unidas em prol da vida.

Entretanto, muito embora estejamos diante de um caso de saúde, direito indisponível assegurado constitucionalmente, devemos ter em análise que o contrato, regido pela liberalidade das partes, também deve ser respeitado no que não contrariar a norma constitucional. No caso em comento, temos que houve recalcitrância da parte requerida em proceder com a intervenção médica adequada imediata do requerido/paciente que teve que ingressar com uma demanda judicial para fazer valer um direito que contratualmente, por força do Plano de Saúde, lhe assistia.

Analisando-se a peça inicial da autora confrontada com a contestação do réu, há de convir que a ré não logrou êxito em contradizer os fatos aduzidos pela mesma, sendo sua responsabilidade de fornecer os serviços de saúde de maneira diligente e sem óbices.

De fato, a alegada má prestação de serviços nem sempre é culpa exclusiva do fornecedor, logo, diante do caso em questão entendo ter sido o caso, uma vez que restou comprovada as alegações do autor na exordial, de modo que a responsabilidade que busca frente a demandada pode e lhe deve ser imputada, porque negou a pronta prestação do serviço de internação, que só fora realizada após decisão do magistrado em sede de tutela de urgência. A demanda perderia o objeto se a requerida comprovasse que procedeu com a internação do paciente antes da propositura da ação ou do deferimento da tutela de urgência. Não o fez.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil trouxeram ao mundo jurídico uma nova teoria contratual, permeada por princípios da eticidade. Dentre estes princípios, encontra-se a boa-fé objetiva, a qual está relacionada a deveres anexos ou laterais de conduta. Os referidos deveres, dentre outros, que não foram violados no presente caso, podem ser assim resumidos: dever de cuidado em relação à outra parte negocial; dever de respeito; dever de lealdade e probidade; dever de agir com honestidade; dever de agir conforme a confiança depositada. Assim, a requerida, no convencimento deste magistrado, não prestou o serviço de saúde adequado a contratante.

Logo, há de se reconhecer a responsabilidade civil pela má prestação do serviço ou pela não prestação do serviço.

O dano moral pressupõe um prejuízo causado à orbita de direitos que não se circunscreve a valores materiais ou privados, porém, atingem de forma indiscriminada a pessoa naquilo que lhe é mais caro que é sua subjetividade transcendental ao corpo físico. O homem, por ser dotado de individualidade e de uma personalidade que está assentada em princípios que o distancia dos outros animais pode estar sujeito a danos que transcendem a esfera patrimonial, o que é reconhecido pelo Direito como o dano moral. A moral jurídica é essencialmente voltada para uma vida digna, que integra o homem a sua coletividade e que o vincula ao mundo de maneira viável enquanto personalidade criativa e dinâmica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece em um de seus inúmeros acórdãos a respeito do tema que:

“Na atual sistemática constitucional, o conceito de dano moral deve levar em consideração, eminentemente, a dignidade da pessoa humana – vértice valorativo e fundamental do Estado Democrático de Direito – conferindo-se à lesão de natureza extrapatrimonial dimensões mais amplas, em variadas perspectivas. O dano experimentado pelo ofendido qualifica-se como dano psíquico, conceituado pelo ilustre Desembargador RUI STOCO como o distúrbio ou perturbação causado à pessoa através de sensações anímicas desagradáveis (...), em que a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações dolorosas e importunastes, como, por exemplo, a ansiedade, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros (Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, RT, 2007, p. 1.678)” (Embargos de Divergência em REsp nº 1.127.913/RS (2013/0076325-0), Corte Especial do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.06.2014, DJe 05.08.2014).

Logo, as premissas para a condenação em danos morais são diferentes das analisadas para a condenação dos danos materiais. Diante do caso, estamos frente à uma situação que transcendeu a esfera patrimonial do autor, que foi o medo pela perda da sua vida em face da demora na intervenção médica por culpa da requerida que falhou na prestação do serviço de saúde. Colaciono:

A falha na prestação de serviço hospitalar, decorrente de queimadura sofrida por paciente durante internação, enseja reparação por danos morais.
A Turma confirmou a sentença que condenou o hospital réu ao pagamento de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, para a paciente que sofreu queimaduras no braço e no antebraço durante o período em que esteve sob os cuidados da instituição. Consta dos autos que a autora, senhora idosa e portadora do mal de Alzheimer, ao receber alta do hospital, foi levada até sua residência de ambulância e, ao chegar – consciente, porém desorientada –, foi examinada pela equipe técnica responsável pelo serviço de home care, que descobriu as lesões típicas de queimadura. Segundo a Relatora, as fotos acostadas aos autos e o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal corroboraram a conclusão de que as queimaduras de 1º e de 2º grau no braço da paciente ocorreram durante a internação, principalmente porque o hospital não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente e que a paciente saiu de suas dependências sem qualquer lesão. Assim, por entender que os hospitais são responsáveis pela integridade física de seus pacientes e que a higidez física e mental da pessoa humana integra os atributos da personalidade, a Turma negou provimento ao apelo do réu.

Acórdão n. 1057586
, 20160110081130APC, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJe: 6/11/2017.

Afinal, da leitura dos autos em que direção se volta a premissa acima exposta? Considero que assiste razão a parte autora tendo em vista que restou comprovado a ocorrência do alegado ficando demonstrado o nexo causal afeto à responsabilidade civil, pois houve negativa ou falha na prestação do serviço.

Vencida a fundamentação dos danos morais, passemos à sua quantificação. Importante salientar que a quantificação dos danos morais deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, que estão intimamente ligados à quantificação do valor atribuído ao dano moral, visto serem princípios norteadores do ordenamento jurídico que determinam um justo equilíbrio entre o dano experimentado pela vítima e o prejuízo causado pelo autor do dano. Assim, diante da análise dos autos e da jurisprudência colacionada, entendo não ser o caso de mero aborrecimento, porém pelo pronto cumprimento da tutela antecipada por parte da requerida, levo em consideração o pronto atendimento do adimplemento da obrigação de fazer e arbitro o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE a pretenso da parte autora FABRICIO DA SILVA MOTA, confirmando a liminar em sua plenitude, nos termos da decisão de ID. 21/23.

Condeno a parte ré aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 20% do valor da condenação.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Belém, 17 de março de 2022.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito, respondendo pela 8a Vara Cível e Empresarial

A
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
insurge-se contra a decisão
alegando que os pontos abaixo indicados devem ser reformados:

Inversão do Ônus da Prova

A operadora argumenta que o juízo de primeira instância aplicou
indevidamente
a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta que não há elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações do autor, condições indispensáveis para a aplicação da inversão.

Afirma que o autor não produziu qualquer prova de que tenha havido negativa de internação por parte da operadora, limitando-se a alegar que o pedido foi inicialmente submetido à análise médica. Por outro lado, a operadora teria comprovado, mediante documentos, que não houve negativa de atendimento e que o tratamento foi prestado ao autor com a devida celeridade.

Desta forma, defende a aplicação da regra geral do ônus da prova, disposta no artigo 373 do CPC/2015.

Plena Utilização dos Serviços Contratados

A apelante ressalta que, desde a adesão ao plano de saúde em 2011, o autor utilizou os serviços contratados de maneira irrestrita, sem qualquer negativa de cobertura.

Argumenta que a internação pleiteada foi autorizada e realizada, inexistindo descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço.

Além disso, afirma que o pedido de internação médica foi submetido a análise técnica apenas para avaliar a conduta clínica mais adequada, procedimento considerado regular e necessário. Assim, a operadora defende que não houve qualquer ilícito contratual ou prejuízo ao autor.

Indenização por Danos Morais

A apelante contesta a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não ficou configurada qualquer conduta ilícita por parte da operadora. Sustenta que:

O atendimento foi prestado com zelo e diligência;

Não houve negativa de cobertura, mas apenas a análise técnica do caso antes da realização da internação;

A situação narrada pelo autor configura, no máximo, um
mero aborrecimento
, insuficiente para caracterizar dano moral.

A operadora invoca precedentes jurisprudenciais para reforçar o entendimento de que a reparação por danos morais não se aplica em casos de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sobretudo quando não há prova de agravamento da condição do paciente.

Adicionalmente, caso o tribunal entenda pela manutenção da condenação, a apelante requer a
redução do valor arbitrado
a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao artigo 946 do Código Civil.

Pedido de Reforma Integral da Sentença

Por fim, a apelante requer a
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos autorais. Caso não seja possível, solicita a revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais, reduzindo-o a patamares mais razoáveis, considerando as peculiaridades do caso.

Sem contrarrazões.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23998029 ao recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada para obrigar plano de saúde a autorizar internação médica urgente, recomendada pela médica assistente do autor e inicialmente negada pela operadora sob justificativa de ausência de necessidade. Pedido de indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questões em discussão

2. Duas questões controvertidas:

(i) Saber se a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC, foi corretamente aplicada;

(ii) Avaliar se a negativa inicial de internação configura falha na prestação do serviço capaz de gerar danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configuração de relação de consumo entre as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações autorais justificaram a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. Negativa inicial de internação evidenciada nos autos, sendo o atendimento autorizado apenas após decisão judicial. Situação de urgência médica que exigia pronta intervenção, negligenciada pela operadora.

5. Recusa indevida que ultrapassa mero aborrecimento, gerando angústia e insegurança ao autor. Precedentes do STJ que reconhecem o dever de indenizar em casos de recusa injustificada de cobertura em situações emergenciais.

6. Valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do quadro clínico e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em situação de urgência médica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 01/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2329897/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 25/08/2023.

Inconformada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.

24761276.

A parte agravante alega, em síntese, que:

Tempestividade do Recurso:
Sustenta que a decisão agravada foi disponibilizada em 19/12/2024, sendo interposto o agravo dentro do prazo legal, em 10/02/2025.

Cabimento do Agravo Interno:
Argumenta que a decisão monocrática impugnada deve ser submetida ao órgão colegiado para reanálise, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.

Inexistência de Dano Moral:
Defende que a negativa de cobertura do procedimento não configura ilícito passível de indenização por danos morais, alegando que a decisão de primeira instância desconsiderou a necessidade de comprovação efetiva do dano psicológico ou vexatório à parte agravada.

Quantum Indenizatório:
Caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Pedido de Efeito Suspensivo:
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e irreparável, na forma dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, requer a
reforma da decisão agravada
, para que seja afastada a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, além da concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Juntou Preparo.

Sem contrarrazões (ID 25384989).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Da inversão do ônus da prova

A relação de consumo havida entre as partes é de ser aplicada, nos termos do art. 1º, do CDC c/c a Súmula n. 608, do STJ.

A inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, quando da prolação da sentença, amparando-se no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê essa prerrogativa em favor do consumidor nas hipóteses de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

Por conseguinte, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que o fornecedor tem responsabilidade objetiva, ou seja, deve responder por danos causados a terceiros independentemente de culpa, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA alega que a internação do autor foi realizada tempestivamente, após análise técnica regular, e que não houve descumprimento contratual.

ENTRETANTO
, conforme reconhecido na sentença, a autorização para internação ocorreu somente após a intervenção judicial, evidenciando falha na prestação do serviço.

A demora na autorização da internação, mesmo diante da gravidade do quadro clínico do autor, comprometeu sua saúde e segurança, valores constitucionalmente protegidos (art. 196, CF/88).

Destaque-se que não havia justificativa técnica válida para a negativa inicial, configurando-se, assim, o descumprimento do contrato e a má prestação do serviço.

Da Configuração do Dano Moral

Conforme jurisprudência do STJ, a recusa indevida de cobertura em situações de emergência não configura mero descumprimento contratual, mas sim prática abusiva que agrava a situação psicológica do paciente, gerando angústia e sofrimento que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECUSA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário" ( AgInt no AREsp 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que ficou demonstrada a recusa injustificada a tratamento em caráter emergencial, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de atendimento em caráter emergencial. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329897 MG 2023/0097704-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

No caso dos autos, a negativa de internação ocorreu em plena madrugada, enquanto a autora permanecia hospitalizada em estado grave, fato que caracteriza o sofrimento desproporcional e enseja a reparação por danos morais.

Do Quantum Indenizatório

Quanto ao valor arbitrado, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

A gravidade da conduta da ré, que apenas autorizou o procedimento após decisão judicial;

A gravidade do quadro clínico do autor, que necessitava de internação urgente;

O caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Dessa forma, não há motivo para redução do valor arbitrado.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025